Tribunal: STF
Processo: HC 193438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gelson dos Passos Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no REsp nº 1.832.259/PR. 
    A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente, condenado pelo crime de desobediência (CP, art. 330), está sofrendo constrangimento ilegal.
    Aduz que a conduta de descumprir ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito revela-se atípica, pois “tem expressa previsão em outro dispositivo legal como violação administrativa com a respectiva sanção administrativa a ser aplicada.” 
    Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do processo principal até julgamento definitivo deste writ.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim reconhecer a atipicidade da conduta.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do julgado questionado, no ponto objeto desta impetração:
    “Como se vê, a orientação adotada pelo acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido de que comete o crime do art. 330 o agente que desobedece ordem de parada emanada por policial no exercício de atividade ostensiva, tal como ocorrido na hipótese vertente. 
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação do recorrido como incurso no art. 330 do CP, bem como, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do recurso de apelação.”
    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ. 
    No caso, reconheço a plausibilidade jurídica dos argumentos relativos à atipicidade da conduta.
    Com efeito, o entendimento do STJ a respeito da possibilidade de o paciente ser processado e julgado pelo crime de desobediência na situação narrada nos autos não reflete a melhor jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Isso porque, consoante já decidiu esta Corte, considera-se atípica “a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica” (HC nº 174.557/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 20/5/20).
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida.” (HC nº 88.452, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19/5/06)
    “(…) 2. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do preceito” (HC nº 88.572, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/9/06). 
    “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (‘ASTREINTE’), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO - ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. - Não se reveste de tipicidade penal - descaracterizandose, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) - a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária ("astreinte") fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência.” (HC nº 86.254, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/3/06) 
    Essa compreensão bem se amolda à hipótese dos autos.
    Assim, tratando-se de conduta de descumprimento de ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito, não se revela caracterizado o crime de desobediência, previsto no art. 330 do CP e sim infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. In verbis:
    “Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:
    Infração – grave;
    Penalidade - multa”
    Desta feita, forte no art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer a absolvição do paciente pelo crime do art. 330 do Código Penal, reconhecida pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente